Tribunal: TCU
Processo: 012.197/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7397/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.197/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan de Almeida Barbosa (XXX.815.515-XX); Darllan Tenorio Alexandre (XXX.941.584-XX); Denys Souza Lopes (XXX.881.144-XX); Everlania Marcolino de Lima (XXX.141.714-XX); Giselda Evaristo Gomes (XXX.642.358-XX); Iandra Raquel de Souza Maciel (XXX.036.584-XX); Joao Alexandre da Cruz Filho (XXX.588.754-XX); Maria Aparecida Ferreira do Nascimento (XXX.382.714-XX); Maria Jose Reis de Castro (XXX.685.824-XX); Rony dos Santos Neves (XXX.728.431-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.